Tribunal: TJES
Processo: 5001232-43.2018.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2020-04-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001232-43.2018.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SAMARCO MINERACAO S.A. e outros (2)
RECORRIDO: MAGNO SILVA DA CONCEICAO
RELATOR(A):SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

VOTO
-
VENCEDOR

EMENTA: RECURSOS INOMINADOS. AMBIENTAL E CONSUMIDOR. DANOS DECORRENTES DO ROMPIMENTO DA BARRAGEM DE FUNDÃO, EM MARIANA-MG. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA APRESENTADA PELA RECORRENTE VALE S/A. LEGITIMIDADE QUE EMERGE INDENE DE DÚVIDAS, NÃO APENAS EM VIRTUDE DE SUA CONDIÇÃO DE ACIONISTA E CONTROLADORA DA SAMARCO MINERAÇÃO S.A., QUE A COLOCARIA EM POSIÇÃO DE RESPONSÁVEL SUBSIDIÁRIA PELA REPARAÇÃO, NOS MOLDES DO ART. 4º, DA LEI Nº 9.605/98, MAS DE IGUAL MODO PELA CIRCUNSTÂNCIA DE QUE TAL PESSOA JURÍDICA UTILIZAVA AS INSTALAÇÕES DA BARRAGEM DE FUNDÃO PARA A DEPOSIÇÃO DE REJEITOS DE SUAS OPERAÇÕES EXTRATIVISTAS PRÓPRIAS, LOGO, TENDO CONCORRIDO DE FORMA DIRETA PARA A ATIVIDADE POLUIDORA QUE, AO CABO, RESULTOU NO DESASTRE AQUI ANALISADO (VIDE HTTP://WWW.VALE.COM/SAMARCO/PT/PAGINAS/FAQ.ASPX, CONSULTADA EM 05/05/2016). DESTARTE, CUIDA-SE DE RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA, QUE CONCATENA TODOS OS AGENTES POLUIDORES, ASSIM QUALIFICADOS PELO ART. 3º, IV, DA LEI Nº 6.938/81 (V.G., STJ; RESP 67285-SP; REL. MIN. CASTRO MEIRA). PRELIMINAR REJEITADA. SENTENÇA PROFERIDA EM DESCONFORMIDADE COM O JULGAMENTO DO INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS Nº 040/2016, DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DO COLEGIADO RECURSAL DO ESPÍRITO SANTO, ASSIM EMENTADO, IN VERBIS:
“EMENTA: INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS – 040/2016. SUSCITANTES MAGISTRADOS COMPONENTES DA TURMA RECURSAL REGIÃO NORTE. INTERRUPÇÃO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL. ROMPIMENTO DA BARRAGEM DE REJEITOS DE FUNDÃO NO ESTADO DE MINAS GERAIS. POLUIÇÃO DO RIO DOCE. DECISÕES CONFLITANTES. RISCO DE OFENSA À ISONOMIA E À SEGURANÇA JURÍDICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA SAMARCO MINERAÇÃO S/A. RESPONSABILIDADE OBJETIVA POR DANOS A TERCEIROS. DANO MORAL CONFIGURADO. FIXAÇÃO DANO MORAL EM R$ 1.000,00 (UM MIL REAIS) PARA TODAS AS AÇÕES. REPARAÇÃO PELOS DANOS MORAIS INDIVIDUALMENTE. NECESSIDADE APRESENTAÇÃO CONTA ABASTECIMENTO DE ÁGUA - Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, autuado sob o nº 040/2016, deflagrado pelos MAGISTRADOS COMPONENTES DA TURMA RECURSAL REGIÃO NORTE, apontando dissensões nas decisões das inúmeras ações protocolizadas junto aos Juizados Especiais Cíveis, sendo conflitante o reconhecimento do dano, bem como valores lançados em sentenças totalmente divergentes. Ações visam à reparação civil decorrente de ato ilícito praticado pela empresa SAMARCO MINERAÇÃO S/A, tendo como causa de pedir os danos advindos da falha na prestação de serviços, que resultou no rompimento de barragens de rejeitos de Fundão no Estado de Minas Gerais, interrompendo o abastecimento de água potável nas cidades banhadas pelo Rio Doce, bem como na Vila de Regência, município de Linhares. Adoção da Teoria do Risco Integral para os casos de dano ambiental, responsabilidade objetiva da Samarco Mineração S/A. Responsabilidade objetiva por danos a terceiros. Dano Ambiental Individual, também chamado de dano ricochete ou reflexo. Cada munícipe lesado tem o direito constitucional de ser integralmente reparado na sua esfera individual pelos danos sofridos, desde que morador da área afetada. Danos Morais fixados pela falta de abastecimento de água em R$ 1.000,00 (um mil reais), na forma individual, para todas as ações ajuizadas. Necessária apresentação conta de abastecimento de água comprovando o domicílio do postulante se residente na área afetada. Colégio Recursal dos Juizados Especiais. (MARCELO PIMENTEL - JUIZ DE DIREITO - RELATOR; PRESIDENTE DESEMBARGADOR DR. NEY BATISTA COUTINHO; CONCLUSÃO: Por maioria de votos, a Samarco Mineração é claramente a responsável, devendo responder objetivamente pelos danos causados pela falta de abastecimento de água potável; a responsabilidade é objetiva, podendo as ações serem propostas individualmente, por efeito ricochete; sendo a responsabilidade por danos morais objetiva, quando fixado o valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), para cada autor postulante da ação.”
PARTE RECORRIDA DOMICILIADA NO DISTRITO DE POVOAÇÃO, MUNICÍPIO DE LINHARES-ES, À ÉPOCA DOS FATOS. SENTENÇA QUE CONDENOU AS RECORRENTES AO PAGAMENTO SOLIDÁRIO DE R$31.520,00 (TRINTA E UM MIL, QUINHENTOS E VINTE REAIS) A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS TENDO COMO CAUSA DE PEDIR REMOTA O IMPEDIMENTO DE DEMAIS ATIVIDADES DE LAZER E SOCIAL. CONDENAÇÃO EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE R$1.000,00 (UM MIL REAIS) EM RAZÃO DA SUSPENSÃO DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA LOCALIDADE DE POVOAÇÃO, EM LINHARES-ES. RECURSOS QUE VISAM A EXTINÇÃO DA OBRIGAÇÃO RESSARCITÓRIA OU, SUBSIDIARIAMENTE, MODIFICAÇÃO DO VALOR ARBITRADO. LIMITAÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO ESTABELECIDO NO IRDR Nº 40/2016, TAMBÉM APLICÁVEL AOS MORADORES DO DISTRITO DE POVOAÇÃO. INCIDENTE QUE TEVE COMO UMA DAS DECISÕES PARADIGMAS AQUELA PROFERIDA NO PNº 0003683-97.2016.8.08.0030, EXARADA PELO MAGISTRADO DO 2º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE LINHARES-ES, QUE TEVE COMO CAUSA DE PEDIR
“danos morais sofridos pela interrupção do fornecimento de água, bem como pela poluição do único lazer que os moradores da região poderiam desfrutar, ou seja, usufruir das belezas naturais do mar e rios da região, não sendo mais possível, tendo em vista a contaminação do Rio Doce pela lama de rejeitos minerários oriundos do rompimento da barragem de Fundão, Minas Gerais”,
COINCIDINDO COM O PRESENTE CASO EM ANÁLISE, CONFORME SE EXTRAI DOS TRECHOS DO ACÓRDÃO PROFERIDO NO IRDR Nº 040/2016, A SEGUIR:
“[...]distingue-se o dano ambiental em dano ambiental coletivo ou dano ambiental propriamente dito, caracterizado como aquele causado ao meio ambiente em sua concepção difusa, como patrimônio da coletividade, e o dano ambiental individual, que é o que se analisa neste relatório, caracterizado como aquele causado a pessoas, individualmente consideradas, sofrendo prejuízos aos seus bens protegidos, como a propriedade ou a própria saúde, em decorrência de uma degradação ambiental como os processos analisados acima, na qual os autores ficaram alguns dias sem água potável e própria para uso em suas casas, passando por diversas dificuldades que ultrapassam de um mero dissabor ou aborrecimento, mas sim, angústias e aflições de serem vítimas do considerado maior desastre socioambiental da história brasileira[...]. Neste contexto, é sabido que o dano ao meio ambiente não se confunde com o dano individual sofrido por cada indivíduo que passou pelos transtornos em decorrência do desastre ambiental ocasionado pela falha na prestação de serviços da empresa. Sendo assim, cada pessoa lesada tem o direito constitucional de ser integralmente reparada na sua esfera individual, pelos danos sofridos, ou seja, os danos reflexos por ricochete[...]. Nesse contexto, é de se observar que enquanto o dano coletivo destina-se ao fundo federal da defesa de direitos difusos ou a fundos estaduais no caso de ações coletivas estaduais (art. 13 da LACP) os danos individuais decorrentes do mesmo evento danoso devem ser pagos às vítimas, individualmente, que suportaram a lesão daí decorrente, seja ela patrimonial ou extrapatrimonial[...]. Nesta toada, ENTENDO que o valor a ser arbitrado em sede de danos morais pela falta de abastecimento de água seja fixado em R$ 1.000,00 (um mil reais), observados os postulados normativos da proporcionalidade e da razoabilidade, pois se mostra suficiente e adequado para compensar o dano moral, sem representar qualquer enriquecimento indevido, além de atender a função dissuasória da indenização[...]. Por fim, entendo que não se pode arbitrar indenizações totalmente desiguais, onde ações são julgadas improcedentes, outras com danos morais no patamar de R$ 2.000,00 (dois mil reais) e aquelas onde atinge-se o teto máximo dos juizados, ou seja, neste ano de 2017 a importância de R$ 37.480,00 (trinta e sete mil quatrocentos e oitenta reais)[...]. Há de se notar que em determinadas ações o pleito do autor funda-se em indenização por dano moral pela falta de abastecimento de água potável em sua residência, digo mais, fato que se deu por três dias, e em casos isolados por quatro dias, porém, alguns julgadores estão a fundamentar em suas decisões relativizando sobre a mudança ambiental do Rio Doce, degradação da natureza, contemplação do rio degradado, problemas econômico/financeiros do município, fatores esses, a meu ver, que não tem qualquer consistência e pertinência com o pedido objeto da demanda[...]”.
ILAÇÃO INEQUÍVOCA DE QUE O PRECEDENTE ABRANGEU A CAUSA DE PEDIR NOS AUTOS EM MANUSEIO. PRETENSÃO INDENIZATÓRIA POR DEGRADAÇÃO AO MEIO AMBIENTE QUE POSSUI NATUREZA TRANSINDIVIDUAL. CONDENAÇÃO SINGULAR INCABÍVEL.
AUSÊNCIA DE PROVAS DE QUE A RESIDÊNCIA DO RECORRIDO ERA ABASTECIDO COM ÁGUA POTÁVEL FORNECIDO PELO SAAE DE LINHARES-ES. RECORRENTE QUE, EM SEDE VESTIBULAR, ASSEGUROU QUE INÚMEROS MORADORES DA REGIÃO DE POVOAÇÃO DE LINHARES-ES MANTINHAM POÇOS ARTESIANOS. AUSÊNCIA DE PROVAS CONCRETAS DE QUE OS RESERVATÓRIOS PARTICULARES FORAM CONTAMINADOS PELOS REJEITOS DE MINÉRIO. RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS. SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR IMPROCEDENTE O PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS EM DECORRÊNCIA DA SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, RECONHECENDO A PREJUDICIALIDADE PARA O JULGAMENTO DO PLEITO RESSARCITÓRIO TENDO COMO CAUSA DE PEDIR REMOTA A DEGRADAÇÃO AMBIENTAL, EM FACE DA ILEGITIMIDADE ATIVA, E AFASTANDO A CONDENAÇÃO DAS REQUERIDAS AO PAGAMENTO DE R$31.520,00 (TRINTA E UM MIL, QUINHENTOS E VINTE REAIS) CONFORME FUNDAMENTO EXPOSTO. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS.

Voto servindo como ementa.

DECISÃO

A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.